Tribunal: TJDFT
Processo: 0703921-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703921-56.2020.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: ISAAC COSTA D E S P A C H O BANCO DO BRASIL S.A. interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 21393077. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado ISAAC COSTA, nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília-DF, 23 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator